Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Mandando de segurança impetrado a fim de que a Administração Pública analise requerimento administrativo. 1.1. Sentença de concessão da segurança 1.2. Apelação do impetrado na busca pela reforma da sentença. 1.3. O acórdão não conheceu o apelo. 1.4. A embargante afirma que o acórdão é omisso, pois deixou de condenar o vencido em honorários advocatícios.
2. Em consonância com o art. 25 da Lei 12.016/09, no processo de mandado de segurança não cabe a condenação em pagamento dos honorários advocatícios.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento. 3.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração rejeitados.